Tribunal: TJMT
Processo: 1001944-48.2022.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1001944-48.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 033.981.933-23 (RECORRENTE), NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 033.981.933-23 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA PROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO DO RECLAMADO. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. CARACTERIZAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISAS NO § 3o, i E ii, ART. 14 DO CDC, ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSE EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a responsabilidade solidária das reclamadas, ante ao cancelamento do voo, condenando em ressarcimento material e danos morais.

2.
Pretensão recursal da agência intermediadora, promovida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, pugnando pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva no caso posto que apenas intermediou venda de bilhete aéreo da corré.

3.
Pois bem, admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia,
in casu
, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a tese de ilegitimidade passiva merece acolhimento.

4.
Neste caso, o autor adquiriu as passagens aéreas por meio da agência de viagem ré, de modo virtual, e tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado por esta.

5.
O autor não utilizou os bilhetes aéreos, como previsto, em razão do cancelamento do voo em decorrência de alterações realizadas na malha aérea conforme defesa da corré.

6.
O STJ já decidiu que: “Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”. (STJ REsp 758184, J.29.06.2006)

7.
Sentença Reformada.

8.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por 123 VIAGENS E TURISMO LTDA em face da sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a reclamada a restituir o valor de R$613,57 (seiscentos e treze reais e cinquenta e sete centavos) a título de danos materiais e R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,

A recorrente suscita, preliminar, sua ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário. No mérito, pugna pela improcedência da ação, diante da irresponsabilidade pelo cancelamento de bilhete e ausência de configuração de danos morais.

Em contrarrazões, o reclamante postula pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023